Tribunal: TJMT
Processo: 0007441-67.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007441-67.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TECMON MONTAGENS TECNICAS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 01.848.287/0001-77 (APELANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA - CPF: 328.360.664-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONCESSIONÁRIA QUE CONDICIONA A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO SERVIÇO E O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PAGAMENTO DE DÍVIDAS PRETÉRITAS DE OUTRO USUÁRIO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONFIRMAÇÃO DA TUTELA EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À CONCESSIONÁRIA – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em indenização por danos morais se não demonstrada satisfatoriamente a vulneração da honra objetiva da pessoa jurídica. 2.
“Tratando-se de pessoa jurídica, ao contrário do que ocorre com as pessoas físicas, é necessária a comprovação da efetiva lesão ocorrida, devendo ser demonstrado que a falha na prestação do serviço causou repercussão no meio empresarial, acarretando restrições comerciais e lesão ao bom nome da empresa. No caso, ainda que verossímeis as alegações de interrupção do serviço telefônico, as provas não foram suficientes para comprovar o abalo moral sofrido, não havendo nos autos provas de que houve ofensa à honra objetiva, merecendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais
” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 107444/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0007441-67.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TECMON MONTAGENS TÉCNICAS INDUSTRIAIS LTDA. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais
”

(Proc. no 0007441-67.2016.8.1.0041 – Código 1092860), ajuizada pela apelante contra ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada que havia determinado que a Concessionária/ré procedesse à transferência da titularidade da Unidade Consumidora no 41854 para o nome da autora e restabelecesse a prestação dos serviços de água, negando, porém, o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, por entender que a parte autora
“não comprovou que tivesse tido abalo em algum dos atributos da sua personalidade, em função da situação vivenciada, tratando-se de mero aborrecimento, o que não é capaz de gerar dano moral indenizável”
.
A r. sentença estabeleceu a sucumbência recíproca entre os litigantes, na proporção de 50% para cada uma, e fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa
(cf. Id. no 61671475).

A autora/apelante expõe que é locatária do imóvel matriculado sob o n° 41854-4 junto à CAB Cuiabá, conforme contrato locatício celebrado em 19/02/2016 com a proprietária do imóvel, tendo ajuizado a presente ação porque a Concessionária/ré estava condicionando a transferência de titularidade do serviço e o fornecimento de água ao pagamento de dívidas pretéritas de outro usuário; prossegue dizendo que as dívidas cobradas estavam sendo discutidas perante o Juizado Especial pela proprietária e locadora do imóvel, por meio de ação em que esta objetivava a declaração de inexistência do débito referente àquela unidade consumidora, bem como a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, sendo o pedido posteriormente julgado procedente naquela esfera.

Aduz que não obteve êxito nas tentativas de solucionar o impasse administrativamente, e que somente em 04/04/2016, após a concessão da tutela antecipada nesta ação foi que a Concessionária/ré efetuou a transferência da titularidade da unidade consumidora para o seu nome, bem como o restabelecimento do serviço, ou seja, a autora/apelante
“só conseguiu acesso ao serviço essencial após demanda judicial e mesmo assim o juízo entendeu não ocorrer os danos morais pleiteados”
(cf. Id. 61671478 - pág. 3/4).

Sustenta que
“privar o usuário não inadimplente de um serviço essencial à dignidade da pessoa humana, ou pressioná-lo a pagar dívida de terceiro para poder usufruir serviços essenciais, configura dano moral, conforme já assentado pela jurisprudência”
, pelo que entende que estão configurados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil e o dano moral indenizável (cf. Id. no 61671479 - pág. 6).

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado integralmente procedente o pedido inicial, com a condenação da ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 10.560,00 (cf. Id. no 61671477 a 61671480).

Nas contrarrazões, a Concessionária/ré/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 61671489).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a controvérsia recursal cinge-se em saber se configura dano moral indenizável o ato praticado pela Concessionária/ré/apelada em face da autora/apelada, eis que a sentença já reconheceu que
“o autor produziu a prova que lhe era possível produzir, ao contrário da Requerida que apenas argumentou que o autor não apresentou documento capaz de demonstrar que não foi beneficiado do fornecimento de água no período dos débitos, porém, tal argumento não prospera tendo em vista que o autor acostou no presente feito o contrato de locação que não foi sequer impugnado pela demandada”
, bem como que
“a transferência de titularidade foi realizada somente após o deferimento da liminar
(...)
, confirmando a imprescindibilidade da medida judicial, para resolução da celeuma”
, e contra esses aspectos da sentença não houve insurgência recursal por quaisquer das partes
(cf. Id. no 61671475 - pág. 6)
.

Ocorre que, conforme ressaltado pelo MM. Juiz, a autora

“não demonstrou o abalo moral sofrido, a fim de comprovar fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC”
(cf. Id. no 61671475 - pág. 6), e, de fato, não consta dos autos mínima evidência de que tenha ocorrido o alegado abalo à honra objetiva da empresa/autora/apelante, tendo esta, inclusive, postulado pelo julgamento antecipado da lide quando intimada para especificação de provas, embora tenha arrolado na mesma petição testemunha para a eventualidade de o Juízo entender necessária maior dilação probatória, mas o fez apenas com a finalidade de
“comprovação dos seguintes fatos: a tentativa de troca de titularidade e ligação pela Autora e da condição para religação, e a data da efetiva religação da unidade consumidora”
(cf. Id. no 61665549), ou seja, não comprovaria mesmo os alegados danos morais, que sequer foram especificados em que consistiam.

É que, tratando-se a autora de pessoa jurídica, embora o eg. STJ
possua pacífico entendimento de que a “
pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”

(STJ, Súmula no 227), a Corte Superior entende também que, para que surja o dever de indenizar, exige-se da parte postulante inequívoca comprovação de que tenha efetivamente sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, que tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e clientela, não sendo admitido que o dano moral de pessoa jurídica ocorra
in re ipsa
, sem a apresentação de qualquer tipo de prova, independentemente de a falha na prestação do serviço referir-se a serviço essencial.

Ao apreciar essa matéria, o eg. Superior Tribunal de Justiça afirmou ser imprescindível a prova da violação da honra objetiva, isso porque toda “
a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica
”
(STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 389.410/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 18/12/2014 - DJe 02/02/2015)
.

Cumpria à autora/apelante provar que o fato de ter a ré/apelada
condicionado a transferência de titularidade do serviço e o fornecimento de água ao pagamento de dívidas pretéritas de outro usuário
violou sua honra objetiva, causando abalo à sua imagem perante a sociedade e à clientela, com redução de sua credibilidade, admiração e confiabilidade no mercado; todavia, não consta dos autos qualquer prova ou mesmo alegação nesse sentido.

A propósito, colaciono o entendimento desta Corte de Justiça:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - INTERRUPÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS - PESSOA JURÍDICA - UTILIZAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS - DANO MORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de pessoa jurídica, ao contrário do que ocorre com as pessoas físicas, é necessária a comprovação da efetiva lesão ocorrida, devendo ser demonstrado que a falha na prestação do serviço causou repercussão no meio empresarial, acarretando restrições comerciais e lesão ao bom nome da empresa
.

No caso, ainda que verossímeis as alegações de interrupção do serviço telefônico, as provas não foram suficientes para comprovar o abalo moral sofrido, não havendo nos autos provas de que houve ofensa à honra objetiva, merecendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 107444/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017).

“EMENTA: APELAÇÂO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCENDÊNCIA – COBERTURA SECURITÁRIA - DEMORA DA SEGURADORA EM AUTORIZAR O CONSERTO DO VEÍCULO - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA – DANO À HONRA OBJETIVA NÃO CONFIGURADO – (...). - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
Sendo pessoa jurídica, só será caracterizado o dano moral quando ficar comprovada a ofensa à honra objetiva.
No caso vertente, a parte autora não comprova qualquer prejuízo ocorrido, não podendo prosperar o pedido de indenização por danos morais. (...). (TJMT- SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 125729/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANOTAÇÃO INDEVIDA NO BANCO DE DADOS DA SERASA/SPC – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – SÚMULA No 227 DO STJ E PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula no 227 do STJ,
é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não se verifica no caso. A pessoa jurídica possui apenas honra objetiva, que diz com a imagem e o prestígio perante seus clientes, fornecedores e terceiros
. Ausente prova de ofensa à honra objetiva da empresa em decorrência de inscrição indevida no banco de dados do SPC/SERASA, não cabe o reconhecimento do dano moral.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 127953/2017 - DES. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 13/12/2017 - Publicado no DJE 20/12/2017).

Sendo assim, a indenização por dano moral realmente não encontra respaldo na prova produzida, devendo ser mantida na integralidade a sentença apelada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC, vez que tal verba já foi fixada em seu percentual máximo pela sentença apelada.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021